Tribunal: TJBA
Processo: 8027613-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027613-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS/2024). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência da ação em razão da adesão da embargante ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/2024) e quitação integral do débito tributário, extinguiu o processo sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que tal verba já fora incluída no parcelamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo quando já quitados honorários no âmbito administrativo por força de adesão a programa de parcelamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, havendo previsão e pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, por ocasião da adesão ao programa de parcelamento fiscal, é incabível nova condenação judicial sob pena de configurar bis in idem.

A Lei Estadual nº 14.761/2024, em seu art. 5º, remete ao art. 8º, XV-A, da Lei Complementar nº 34/2009, que disciplina o percentual devido a título de honorários advocatícios no âmbito do parcelamento, evidenciando que a verba honorária já foi incluída e quitada.

A distinção entre honorários da dívida ativa (encargos) e honorários sucumbenciais não se aplica quando a lei específica unifica tais rubricas no parcelamento, compreendendo as despesas de cobrança judicial e extrajudicial.

A exigência de nova verba honorária violaria os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da proibição do bis in idem, além de contrariar a política pública de incentivo à regularização fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo previsão e pagamento de honorários advocatícios no âmbito administrativo por adesão a programa de parcelamento fiscal, é vedada nova fixação judicial de honorários sucumbenciais pelo mesmo fato gerador.

A unificação das rubricas previstas em lei específica afasta a possibilidade de distinção entre honorários de cobrança e honorários sucumbenciais para fins de cobrança cumulativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII; Lei Estadual nº 14.761/2024, art. 5º; Lei Complementar Estadual nº 34/2009, art. 8º, XV-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14/11/2022, DJe 22/11/2022; STJ, AgInt no REsp 2.086.336/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8027613-98.2024.8.05.0001,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA